Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LEI DO INQUILINATO. OBRIGAÇÕES. LOCADOR. LOCATÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRAÇÃO BILATERAL. REPAROS. MULTA CONTRATUAL. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentos, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher parcialmente a pretensão autoral e reconvencional, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1.o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. Preliminar rejeitada.
2. Compete aos locadores não apenas entregar o imóvel apto ao seu regular uso, como também mantê-lo assim durante toda a locação e solucionar eventuais problemas que venham eventualmente a surgir e, não atuando dessa forma, caracterizada a infração do contrato.
3. O locador deve ressarcir à locatária o valor dispendido com os reparos realizados e comprovados nos autos, tendo em vista que não são decorrentes do uso normal do bem.
4. Compete à locatária comunicar a intenção de desocupar o imóvel ao locador com antecedência mínima de 90 (noventa dias), não o fazendo, incide nas multas contratuais.
5. A caução depositada na conta do locador deve ser restituída à locatária, sem reajuste, conforme previsão contratual.
6. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.